Tribunal: TJPA
Processo: 0818600-19.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818600-19.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ADRIANO DA SILVA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0818600-19.2022.8.14.0028
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RECORRIDO: ADRIANO DA SILVA TORRES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, ajuizada por servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, visando à declaração do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo apresentado em 06/07/2022 e pagamento dos valores devidos, deduzidos os montantes pagos a título de insalubridade. O Município sustenta a necessidade de regulamentação infralegal para implementação do adicional, a insuficiência do laudo técnico e ausência de previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais, requerendo reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal, no exercício do cargo de Guarda Municipal, faz jus ao adicional de periculosidade com base em legislação local e laudo técnico; (ii) determinar se a ausência de regulamentação infralegal e alegada limitação temporal do laudo técnico obstam a concessão e o pagamento retroativo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de periculosidade encontra previsão expressa na Lei Municipal nº 17.331/2008 (art. 79) e na Lei Municipal nº 17.431/2010, as quais condicionam a concessão do benefício à comprovação mediante laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, sem exigir regulamentação infralegal adicional.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria municipalidade, atesta a periculosidade das atividades desempenhadas pelos Guardas Municipais, nos termos do Anexo 3 da NR-16, preenchendo o requisito legal para a percepção do adicional.

A omissão administrativa quanto à implementação do adicional, apesar do requerimento do servidor e da existência de laudo favorável, configura violação ao direito subjetivo do servidor e autoriza a tutela jurisdicional.

O pagamento retroativo do adicional de periculosidade, limitado à data do requerimento administrativo (06/07/2022) e observada a dedução dos valores eventualmente pagos a título de insalubridade, está em consonância com a legislação municipal e evita enriquecimento ilícito.

A ausência de previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais não impede o reconhecimento do direito, dado o regramento específico no âmbito municipal, conforme autorizado pelo entendimento do STF (ARE 833216/PB; RE 543198 AgR/RJ).

O valor dos honorários advocatícios deve ser mantido nos termos da sentença, não havendo motivos para redução com base na equidade.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar, até 08/12/2021, os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC, conforme EC nº 113/2021, art. 3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal faz jus ao adicional de periculosidade, desde que haja previsão em legislação local e comprovação por laudo técnico, independentemente de regulamentação infralegal.

A opção do servidor pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade, comprovada por requerimento administrativo, deve ser respeitada, com compensação dos valores eventualmente pagos.

A omissão administrativa em implementar direito previsto em lei não impede o reconhecimento judicial do benefício, desde que atendidos os requisitos legais.

A ausência de previsão no Estatuto Geral das Guardas Municipais não obsta a concessão do adicional, havendo regramento municipal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010; CPC, arts. 85, §3º e §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJPA, Apelação Cível nº 0818636-61.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0804181-57.2023.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0818623-62.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, julgado em 07/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Marabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Condenação Pecuniária, que julgou procedentes os pedidos formulados por Adriano da Silva Torres, servidor público ocupante do cargo de Guarda Municipal, determinando a implementação do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, com efeitos retroativos a 06 de julho de 2022, data do requerimento administrativo, além da condenação ao pagamento dos valores pretéritos, devidamente compensados e corrigidos.

Historiando os fatos, Adriano da Silva Torres ajuizou a ação supracitada, relatando o exercício do cargo de Guarda Municipal desde maio de 2012, desempenhando funções que envolvem o patrulhamento preventivo dos bens municipais, a fiscalização de poluição sonora e o apoio às forças policiais em situações de flagrante delito, tanto na zona urbana quanto na rural.

Segundo aduzido, em virtude das atribuições inerentes ao cargo, o autor encontra-se submetido a riscos permanentes, os quais ensejariam o recebimento do adicional de periculosidade, consoante previsão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá, bem como em razão de laudo técnico elaborado pela própria administração municipal, que reconheceu a periculosidade das atividades desempenhadas.

Alegou, ainda, que, mesmo após ter formalizado requerimento administrativo visando à regularização do pagamento do adicional de periculosidade, restou inerte a Administração, não lhe sendo apresentada resposta, o que motivou o ajuizamento da demanda para obtenção da tutela jurisdicional.

Ao final, requereu a declaração do direito ao recebimento do adicional de periculosidade desde o início do exercício das funções, com a implantação do benefício nos vencimentos, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos ao período não alcançado pela prescrição, totalizando o montante de R$ 35.658,47 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros legais.

A ação tramitou regularmente até a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, para o fim de:
a) Declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade desde o dia 06/07/2022, data do requerimento administrativo, em razão e enquanto permanecer no exercício de suas atividades laborais em condições de periculosidade, conforme reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;
b) Condenar o Município de Marabá a implementar/apostilar o adicional de periculosidade nos vencimentos do autor, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;
c) Condenar o Município de Marabá ao pagamento do adicional de periculosidade, de forma retroativa, a partir de 06/07/2022 até a data da implementação do adicional, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período, conforme comprovado nos autos.
Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Declaro prescritas eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.”

Irresignado com a r. sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID n° 26001594).

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o adicional de periculosidade previsto na legislação local (Lei nº 17.331/2008) não possui caráter autoaplicável, dependendo de regulamentação específica para sua efetiva implementação, a qual, até o presente momento, não foi editada.

Argumenta, ainda, que o laudo técnico apresentado nos autos não abarcou integralmente o período requerido pelo autor, de modo que seria incabível o pagamento retroativo do benefício em relação a datas anteriores à elaboração do referido laudo, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que exige a existência de laudo pericial prévio para a concessão do adicional de periculosidade.

Aduz, igualmente, que o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) não prevê, de forma expressa, o direito ao adicional de periculosidade, inexistindo, inclusive em âmbito federal, previsão normativa específica que o assegure.

Destaca que a legislação municipal condiciona o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade à verificação de hipóteses previstas em legislação própria, ainda inexistente, e que o deferimento do adicional ao período integralmente pretendido pelo autor carece de respaldo jurídico.

Defende, ainda, que a sentença recorrida afronta o interesse público, sendo apta a ensejar prejuízos ao erário municipal e à coletividade.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, que os efeitos da decisão sejam restritos ao período em que restar comprovada a periculosidade, conforme atestado pelo laudo técnico, e que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade.

Em caso de eventual condenação, requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 5% (cinco por cento).

O recorrido, Adriano da Silva Torres, apresentou contrarrazões ao recurso (ID n° 26001597).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito do recorrido ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos a partir do requerimento administrativo (06/07/2022), bem como o pagamento dos valores retroativos, deduzidos os valores de insalubridade eventualmente pagos.

Sobre o tema, sabe-se que o adicional de periculosidade é previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

...

XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

O Art. 39 da CF/88, com alteração da Emenda nº 19/1998, não estende aos servidores ocupantes de cargo público os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais,
verbis
:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

O adicional de periculosidade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, que antes se estendia aos servidores públicos, não se insere mais no rol do §3º do art. 39 da CF/88.

A Emenda Constitucional nº 19/98, entretanto, não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como o percentual a ser aplicado, na espécie. Nesse sentido, é o entendimento do STF:

"A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)"

No caso em questão, adicional de periculosidade encontra previsão expressa na legislação municipal aplicável aos servidores de Marabá, notadamente no artigo 79 da Lei nº 17.331/2008, condicionando-se a sua concessão à verificação por laudo pericial de médico ou engenheiro do trabalho e fixa o percentual de até 30% sobre o vencimento-base do cargo, vejamos:

"
Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem
jus
a um adicional limitado de até 30% calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º O adicional de insalubridade ou de
periculosidade
somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade
deverá optar por um deles."

Por sua vez, a Lei Municipal n° 17.431/2010, que instituiu o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, estabelece o direito dos guardas municipais ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; determinando, entretanto, a impossibilidade de cumulação desses benefícios. Vejamos:

"Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
periculosidade
deverá optar por um deles."

Nesses termos, tem-se que há expressa previsão legal de pagamento do adicional precedido de laudo técnico, elaborado por médico ou engenheiro do trabalho.

No caso dos autos, há laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT) emitido pela própria municipalidade em junho de 2021 (ID 26001579 - Pág. 1 e ss), que atestou a periculosidade das atividades desenvolvidas pelos guardas municipais, com base no Anexo 3 da NR-16, que reputa perigosas as atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, abrangendo, assim, as funções exercidas pelo recorrido.

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, que por ele optarem.

Nesse sentido, destaco julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA
MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor ISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818636-61.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor EDUARDO DE RIZ FILHO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804181-57.2023.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor Paulo Henderson De Sousa, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818623-62.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

“
Cuida-se de ação ordinária em que o autor pugna pelo pagamento de adicional de periculosidade, em 30% (trinta por cento) do vencimento base do cargo efetivo de Guarda Municipal.

(...)

No caso, há laudo técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria municipalidade, em junho de 2021, que reconheceu a atividade desempenhada pelos guardas municipais como perigosa, nos termos do Anexo 3 da NR-16 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, recomendando a aplicação do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base dos Guardas Municipais, de acordo
com a previsão já contida na legislação municipal (id. 26138204).

“(...)”Em relação a dedução de valores recebidos a título de insalubridade, conforme estabelece o art. 82, §2º, da Lei Municipal nº 17.331/2008, a sentença observou tal comando legal, tomando o cuidado de determinar que o pagamento do adicional de insalubridade se dê a partir de 06/07/2022, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período.

Assim, mostra-se correta a sentença que determina o pagamento do adicional de periculosidade ao autor.

(...).

(TJ-PA
0818629
-
69.2022.8.14.0028
, Relator (a
. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/05/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de
periculosidade
ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

Além disso, restou documentalmente comprovado que o autor apresentou requerimento administrativo em 06/07/2022 (ID 82831528, do processo de origem), manifestando expressamente a opção pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade, sem que houvesse resposta ou deliberação por parte da Administração, configurando omissão administrativa apta a ensejar a tutela jurisdicional.

O exercício do direito de escolha do servidor pelo adicional de periculosidade e a comprovação, por laudo técnico, das condições perigosas do ambiente laboral, satisfazem, portanto, os pressupostos legais para a concessão do benefício.

- Dos juros e correção monetária,

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, por questão de ordem pública, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Mantido o julgado, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, inexistindo motivos para a aplicação da equidade na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Consectários legais, conforme fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025